Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701328-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AILTON DOS REIS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o réu/agravante fornecesse à parte Autora o medicamento Hidroxiuréia (Hidroxicarbamida) 500 mg , na forma e posologias indicadas no relatório médico, no prazo de 10 dias. Aduz o agravante que o fármaco, em que pese ser registrado pela ANVISA, não pode ser utilizado para situações diversas daquelas descritas na bula do medicamento. Assim, sustenta a impossibilidade da prevalência da manifestação do médico em detrimento da indicação aprovada pela ANVISA. Assim, requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja dado provimento, a fim de reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. A concessão de medicamento não padronizado foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), que estabeleceu: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Sobressai do receituário médico, ID 100894519, nos autos principais n. 0744956-11.2021.8.07.0016, a enfermidade que acometia a agravada e a medicação que o profissional habilitado entendeu, em decorrência da sua experiência na área médica, ser o mais adequado para o respectivo tratamento. Não obstante o medicamento seja classificado como off label, ou seja, não ter indicação na bula para a terapêutica da doença, tal fato não retira do Distrito Federal o dever de fornecê-lo, uma vez que se trata de medicamento prescrito por médico para o tratamento da doença da Agravada. É cediço que constitui dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, em conformidade ao que preconizam o art. 196 da Constituição Federal e os arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF, oferecendo aos que não possam arcar financeiramente com os ônus daí decorrentes não só os tratamentos médico-hospitalares, mas também os medicamentos necessários à recuperação da saúde e bem estar do paciente. Vale notar, ainda, que o Ministério Público foi favorável ao fornecimento pelo Estado do medicamento à agravada, ID 101157457 (autos principais). Desse modo, em cognição superficial, por ora, mantenho a decisão agravada, e indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator